Tribunal: STF
Processo: Rcl 93218
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. FB Líneas Aéreas S/A alega ter a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (Processo n. 5006761-08.2025.8.13.0079), inobservado a ordem de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG).

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteia a condenação da companhia aérea à reparação civil, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, consistente em atraso na restituição de bagagem e perda do voo subsequente no contexto de greve sindical de trabalhadores aeroportuários responsáveis pelo manuseio das bagagens. 

Esclarece que o Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, cuja sentença foi mantida pela Turma Recursal.

Pontua que o caso concreto envolve responsabilidade civil por “fato de terceiro, estranho à sua atividade, inevitável e fora de sua esfera de controle”, encontrando-se diretamente afetado à controvérsia do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

Sustenta que o órgão reclamado, ao deixar de sobrestar a demanda de origem, afrontou a ordem de suspensão nacional de todos os processos que abranjam discussão quanto à “prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado, determinando-se o sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo do Tema 1.417/RG.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Na hipótese, a Turma Recursal reclamada manteve a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de falha na prestação de serviço decorrente de fortuito interno, nos termos de acórdão assim ementado:  

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. GREVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou a empresa aérea a pagar valores por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação de serviços, especificamente atraso na entrega de bagagens devido a greve de carregadores, ocorrida no Aeroporto de Aeroparque, em Buenos Aires, Argentina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência territorial para julgar o caso, dado que os fatos ocorreram fora do território nacional; (ii) estabelecer a responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais e morais causados aos passageiros, incluindo a fixação do valor das indenizações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incompetência territorial não merece acolhimento, uma vez que os recorridos possuem domicílio no Brasil, conforme documentos probatórios anexados aos autos, configurando a competência da Justiça brasileira para processar e julgar a ação.
4. A greve realizada pela equipe de carregadores de bagagem não configura caso fortuito externo, sendo considerada fortuito interno, previsível e inerente à atividade da empresa aérea, o que afasta a excludente de responsabilidade.
5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais causados aos consumidores.
6. O valor da indenização por danos materiais foi corretamente reduzido pela sentença, considerando que os recorridos não têm direito ao valor integral das passagens adquiridas, uma vez que o trajeto inicial não incluía o destino adicional.
7. A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional ao sofrimento experimentado pelos recorridos, não havendo justificativa para sua redução, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido, mantendo-se a sentença em seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para julgamento de ações envolvendo consumidores residentes no Brasil é da Justiça brasileira, mesmo quando os fatos ocorreram no exterior. 2. A greve de empregados da empresa aérea não configura caso fortuito externo, mas fortuito interno, sendo de responsabilidade da companhia. 3. A fixação de indenização por danos materiais deve considerar o valor efetivamente devido ao consumidor, sem enriquecimento ilícito. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (eDoc. 12) (Grifei)

Opostos embargos de declaração para provocar o Juízo a se manifestar sobre o descumprimento da ordem de suspensão nacional exarada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG), a autoridade reclamada rejeitou o recurso, sob os seguintes fundamentos:

A irresignação do embargante não merece prosperar. 
Isso porque, o caso em comento não se enquadra nas hipóteses de suspensão do tema 1417.
O Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE nº 1.560.244, reconheceu a repercussão geral da matéria para decidir “à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. 
O Ministro Dias Toffoli, Relator do Tema nº 1.417-RG, determinou, em 26/11/2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida discutida. 
Todavia, a suspensão nacional deve ser interpretada de forma restritiva, adstrita aos limites da controvérsia afetada pela Suprema Corte. Nesse contexto, faz-se necessário destacar excerto do acórdão de reconhecimento da repercussão geral, publicado em 29/08/2025, no qual foram delimitadas as hipóteses de caracterização de caso fortuito ou força maior, em conformidade com o art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica:
(i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.
Com efeito, verifica-se que o Tema nº 1.417 não discute a responsabilidade civil das companhias aéreas em sentido amplo. A controvérsia delimitada, ao contrário, é restrita à definição do regime jurídico aplicável nos casos de: cancelamento, atraso ou alteração de voo que sejam decorrentes de caso fortuito ou força maior, limitadas essas às hipóteses previstas no art. 256, §3º, do CBA.
No caso em exame, discute-se os danos decorrentes da retenção prolongada das bagagens dos autores, bem como da conduta da embargante em deixar de prestar qualquer suporte aos consumidores, abstendo-se de fornecer informações, assistência material, realocação em novo voo ou quaisquer medidas mínimas para mitigar os prejuízos sofridos. A falha, no caso em exame, decorre de greve noticiada nos autos, fato que, por certo, não se enquadra às hipóteses do art. 256, §3º, do CBA.
Portanto, não há o que acolher da tese suscitada. 
DISPOSITIVO
Com estas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. (eDoc. 13) (Grifei)

Como se vê, o ato combatido destacou que a situação em análise envolve responsabilidade civil por greve dos empregados da companhia aérea, assim considerada pelo órgão reclamado como “fortuito interno, previsível e inerente à atividade da empresa aérea”.

O Juízo de origem, portanto, realizou o distinguishing para afastar a incidência da ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral, tendo em vista que o caso concreto não abrange situação de caso fortuito ou força maior prevista no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

De fato, visando inibir o sobrestamento indiscriminado de ações judiciais em que se discute a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, o Min. DIAS TOFFOLI, relator do ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG), elucidou o âmbito de incidência do paradigma, no seguinte sentido:

Em 26 de novembro de 2026, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma, para evitar a multiplicação de decisões conflitantes e a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente.
[...]
Ainda assim, conforme notificado nos autos, a decisão tem dado margem a interpretações distintas por parte de diferentes órgãos do Poder Judiciário, sendo que, segundo noticiado nos autos, juízes de primeira instância passaram a sobrestar, indiscriminadamente, ações em que se alega a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, até mesmo quando tal responsabilidade está fundada em falha na prestação do serviço (fortuito interno).
Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma. 
É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Senão, vejamos:
‘§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos 
I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.’
Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 
Ante o exposto, 
(i) acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; (Grifei)

Nesse contexto, assentado pela autoridade reclamada que a controvérsia em questão abarca hipótese de responsabilidade civil por fortuito interno, o caso concreto não se amolda ao objeto de discussão no Tema 1.417/RG, que, como bem esclarecido pelo Ministro Relator, trata de situações excepcionais de força maior ou fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do CBA, não abrangendo “situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno”. 

Além disso, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 

Conforme destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA ao apreciar a Rcl 91.443/RO, DJe de 11/03/2026, “uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à inexistência de caso fortuito ou força maior, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de eventualmente afastá-la”.

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata teratologia na decisão combatida, tampouco transgressão flagrante à ordem de suspensão nacional exarada por este Tribunal no ARE 1.560.244 (Tema 1.417/RG). 

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente